Tribunal: TJMT
Processo: 0000357-63.2002.8.11.0022
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000357-63.2002.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 581.182.681-87 (APELADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (ADVOGADO), SINTIA POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 531.946.911-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS —
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO
— ATROPELAMENTO — CULPA DO AGENTE PÚBLICO — COMPROVAÇÃO — DANOS MORAIS — VALOR FIXADO MANTIDO.

Comprovada a culpa do agente público no acidente automobilístico, responde a Administração pelos danos morais sofridos pela vítima. Valor fixado adequado à hipótese.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Pedra Preta

contra a sentença (Id. 28227971), proferida em
ação sumária de indenização, c/c pedido de tutela antecipada
.

Assegura que, “
está explícita a culpa do apelado, quando se percebe que deveria estar atento em descer uma ladeira de bicicleta em uma encruzilhada de vias movimentadas, a época dos fatos; gerando motivo justificável para que o motorista do veículo atingisse abruptamente o Apelado, determinando aquele acidente
.”.

Assevera que, “
a condução do veículo pela proposta do Apelante não originou o incidente, e sim a localização do apelado em estar conduzindo a bicicleta na ‘banguela’, próximo a um entrocamento movimentado que culminou no abalroamento, sendo que não havia condições de desviar do ciclista em sentido contrário, justificando tal manobra
.”.

Afiança que, “
há de se levar em consideração que a época dos fatos a preposta do apelante conduzia uma Toyota Bandeirantes, e que em 1997 os veículos não tinham a tecnologia de hoje, tal como direção hidráulica, airbag’s, luzes de posição e etc. De outro lado nem a legislação da época impunha na condução de ciclistas equipamentos de segurança, tal como capacete, luzes de posição e etc
”, de modo que “
reportar o fato aos dias de hoje, a dimensão do acidente e as responsabilidades seriam diferentes, pois a condução do ciclista estaria irregular perante a legislação
.”.

Requer o provimento do recurso para “
julgar a ação improcedente
”.

Contrarrazões (Id. 28227984).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 28673496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Dá analise ao Boletim de Ocorrência (fls. 10) e as alegações do Município em sua contestação, é incontroverso que o veículo marca Toyota, de propriedade da ré, conduzido pela funcionária da demandada Nelci Garcia Lima, atropelou o autor.

As testemunhas Sebastiana Lira de Marinho e Antonio Dias Alves, inqueridas em audiência de instrução e julgamento de fls. 128/136, as quais ambas presenciaram o exato momento que ocorreu o acidente, confirmaram as alegações do autor, declarando que ele estava descendo a Rua Oscar Soares, montado em sua bicicleta perto do meio fio, em sua mão correta, e em sentido contrário, o veículo da ré que transitava na Av. Fernando Correa da Costa, abruptamente, atravessando contramão passou para a Rua Oscar Soares, vindo a bater de frente com o autor, o qual sofreu ferimento com fratura exposta na perna.

Já a testemunha Mário Porfirio Melo declarou que devido o acidente o autor ficou acamado por 40 (quarenta) dias e nesta época, como não possui outra pessoa cuidar dele, a sua esposa teve de sair do trabalho para cuida-lo.

Portando, restou comprovado que a funcionária da demandada não agiu com a cautela que lhe era exigida ao invadir a mão contrária de direção ao realizar a troca de via, infringindo o disposto nos artigos 58 e 186, inciso I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, [...].

Assim, pela colheita da prova testemunhal o autor que transitava em sua bicicleta não estava infringindo as disposições constantes no Código de Trânsito Brasileiro, e trafegava corretamente, já que no local não era possível a utilização de faixa exclusiva, de modo que é inafastável a conclusão de que a condutora veículo deveria ter agido com maior cautela, máxime em se considerando a dimensão do veículo por ela conduzido, sendo razoável concluir que não ocorreria o acidente caso tivesse observado as cautelas que a lei impõe.

Deste modo, não há como se acolher a tese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, uma vez que a ré não se desincumbiu do ônus de prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, o prontuário médico referente ao acidente discutido nos autos do Hospital Santa Casa de Rondonópolis-MT, atesta que no dia 01/12/1997 o autor deu entrada no hospital com fratura exposta na perna direita, necessitando de um procedimento cirúrgico o tratamento devido a lesão.

Por sua vez, o Laudo Pericial de fls. 263/265, concluiu que o autor é portador de sequelas em sua perna direita, devido a fratura diafisária de tíbia direita, com incapacidade parcial e permanente para atividades de médio e grandes esforços.

Comprovado está a ocorrência do evento danoso provocado pela preposta da demandada e o dano sofrido pelo, bem como o nexo de causalidade entre eles, portando, caraterizado o deve do Município de indenizar.

[...]

Quanto ao dano moral pleiteado, passo agora a fixar o quantum devido a título de indenização.

No caso ora em análise, entendo não ter havido mero aborrecimento. Isto porque, não faz parte da vida normal de um cidadão ser acidentado quando pretendia apenas realizar seu transporte, com segurança.

Ademais, não é possível simplesmente se esquecer de que o acidente ocorreu e seguir a vida, pois o sofrimento a que o autor fora exposto com a lembrança permanente do acidente e dos sofrimentos físicos a eles impingidos com a quebradura de ossos e a submissão a dolorosos tratamentos, principalmente quando houve reflexos na vida pessoal do autor, mormente a incapacidade, o dano moral restou cabalmente configurado.

[...]

Com efeito, no ordenamento jurídico brasileiro não existem critérios objetivos para a quantificação do dano moral, até porque esta espécie de dano, por atingir a esfera psíquica do indivíduo e estar intimamente ligada à sua moral, não permite que se criem parâmetros concretos para a análise de sua extensão.

Por isso, o dano moral deve ser arbitrado de acordo com a possibilidade econômica do ofensor, as necessidades do ofendido, a potencialidade do dano e o grau de culpa ou dolo envolvido no ato lesivo.

Assim, diante de todo o aborrecimento e sofrimento experimentado pelo autor, a indenização por dano moral deve ser paga de uma só vez e arbitrada de acordo com os parâmetros existentes nos autos, a qual fixo em R$ 20.000,00, tendo em vista o longo período de sofrimento a que se submeteu a vítima e o incapacidade parcial e definitiva para atividade laborais de médio e grande esforços, a qual impede o autor exercer sua atividade laboral.

Tal verba deve ser paga de uma só vez, em cumprimento de sentença, corrigida monetariamente desde o evento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês.

Com relação ao pedido aos lucros cessantes, em decorrência do acidente sofrido, entendo que deve ser julgado improcedente, pelos motivos em que passo a expor.

A indenização por lucros cessantes depende da existência de provas concretas de que o lesado, em decorrência do ato ilícito, deixou de auferir renda, de lucrar vantagens ou rendimentos que já eram certos, incumbindo ao autor o ônus da prova, consoante do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso, o autor não trouxe aos autos prova acerca dos valores que, supostamente, deixou de perceber em decorrência do acidente.

Ademais, a testemunha Mário Porfírio de Melo, afirmou que época do acidente o autor era trabalhador autônomo, exercendo atividade em áreas rurais em serviços gerais, no entanto, encontra-se desempregado, e devido a isso ele fazia “pico”, levando marmitas para o frigorifico.

[...]

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial, pelo que condeno a empresa Município de Pedra Preta-MT a pagar ao autor a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros e correção monetária a partir da data do desembolso (Súmula 43 do STJ).

Sem condenação ao pagamento das custas, haja vista que a demandada é isenta.

Fixo os honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por centos) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC. [...] (Id. 28227971).

A pretensão à indenização por danos morais e lucros cessantes

decorreria de
acidente automobilístico causado por agente público

na data de
1º de dezembro de 1997.

A inicial registra que:

[...] Por volta das 11:00 horas do dia 01 de dezembro de 1997, o Autor trafegava com seu veículo, constante de uma bicicleta, ocasião esta em que levava almoço para seu familiares, que laboravam no Frigorífico Frigomarca, nas proximidades do fórum de Justiça de Pedra Preta, como demonstra a foto do doc. 09, em sua mão de direção, quando abruptamente foi colhido e abalroado pelo veículo marca Toyota, de propriedade do Município de Pedra Preta/MT e dirigido pela motorista Nelci Garcia de Lima.

Desse acidente restaram lesões gravíssimas no Autor, bem com traumatismos em seus dois membros inferiores (pernas esquerda e direita), como demonstram as radiografias do doc. , tendo que ficar internado na UTI de Rondonópolis/MT, por vários dias, resultando incapacidade definitiva para o trabalho.

Conforme se vê no termo circunstanciado acostado (doc. 04), o Sr. Prefeito na época, às fls. 10, prometeu dar toda assistência ao Autor, o que não fora cumprido.

Assim, é certo que, como consequência do inquestionável acidente, causado pela culpa exclusiva da motorista preposta do primeiro Réu, houve sérios danos materiais e morais, que se impõe seja devidamente reparados pelos Réus. E a principal causa geradora dos danos em questão, está, sem sombras de dúvidas, no comportamento irregular da preposta do 1º Réu, pela imprudência e negligência na conduta do referido veículo. [...]. (Id.
28217452
, fls. 7/9).

Quanto à causa do acidente, consta no Boletim de Ocorrência nº 163/97 que a agente pública, condutora do veículo automobilístico de propriedade do Município de Pedra Preta, teria sido a responsável pelo atropelamento de
José Ribeiro dos Santos
:

Boletim de Ocorrência nº 163/97

Natureza da ocorrência "Atropelamento"

Local Próximo à Prefeitura

[...]

Compareceu nesta Delegacia de Policia de Pedra Preta - MT, a Srª Aparecida Oliveira dos Santos, comunicando que no dia 01/12/97, por volta das 11:00 horas da manhã, o seu marido o Sr. José Ribeiro dos Santos estava levando almoço para ela e seus 03 filhos, onde ambos trabalham no Frigorífico Frigomarca nesta cidade, quando de repente sem que esperasse, foi atropelado pelo veiculo da Prefeitura, um Toyota, conduzido pela Srª Nelci, funcionária deste mesmo órgão, após o incidente a motorista parou o veículo e em desespero passou a chamar por socorro, pois a mesma se encontrava em pânico pelo o que tinha acontecido, apareceram algumas pessoas e ajudaram a socorrer o Sr. Jose Ribeiro dos Santos, que de imediato foi colocado no mesmo veiculo, no Toyota e levado para Hospital local, de acordo com a situação de como ficou a vítima, não sendo aceito

neste Hospital, foi transferido de imediato para o Pronto Socorro de Rondonópolis. Registrou o Boletim de Ocorrência para as devidas providências necessárias. (Id. 28217457, fls. 1/2)

Consoante está no
prontuário médico (Id. 28223481 fls. 1/10 e Id. 28223486 fls. 1/14), o apelado, em razão do acidente, deu entrada no Hospital Santa Casa do Município de Rondonópolis, no dia 1º de dezembro de 1997, com “
fratura exposta de perna direita
” (
sic
).
O Termo de Ocorrência Circunstanciado nº 149/97 confirma:

[...] No dia 01/12/97, por volta das 11:00 horas da manhã, o Sr. José Ribeiro do Santos estava no cruzamento da Rua Oscar Soares c/ Av. Fernando C. Costa, no momento que o mesmo estava levando almoço para sua esposa e seus três filhos no Frigorífico local, de repente foi colhido pelo veículo de marca Toyota, de propriedade da Prefeitura Municipal, que estava sendo conduzido pela Sra. Nelci Garcia de Lima, funcionária do mesmo órgão, após ser atropelado o Sr. José foi levado para o Hospital local, mas devido aos ferimentos não foi aceito, sendo conduzido até o Pronto Socorro de Rondonópolis – MT, onde foi atendido e recebido os primeiros socorros,
ficou constatado que a vítima sofreu fraturas expostas em uma das pernas e que até o presente momento se encontra hospitalizado
.
(Id. 28217457, fls. 5). [sem negrito no original].

Já o laudo pericial descreve que
José Ribeiro dos Santos
apresenta sequelas em sua perna direita, devido à “
fratura diafisária de tíbia direita”
, “
com incapacidade parcial e permanente para atividades de médio e grandes esforços
”:

[...] O Autor compareceu deambulando sem apoio, sem ajuda, com 67 anos, com profissão de lavrador. Refere estar parado há 15 anos. Refere que estava levando comida para a família de bicicleta e foi atropelado por caminhonete. Teve fratura da perna direita, trauma craniano e fratura de costela, segundo seu relato. Ao contrário do relatado na inicial, na fl. 05, a fratura se deu somente na perna direita.

Ao exame apresenta cicatriz em cabeça, arco costal direito, quadril e perna direita. Exame físico sem deformidade no crânio. Exame da perna direita com edema leve e dor à palpação.

Para fim de esclarecimento o ferimento na cabeça é pequeno e sem sinais de maiores complicações. A cicatriz no quadril se refere a retirada de pedaço de osso dessa localidade para enxerto na perna. E cicatrizes na perna direita são da fratura e fixação por placa e 10 parafusos em tíbia.

3- Quesito Judiciais

3.1- Da Justiça Federal

3.1.1 — O periciando apresenta alguma lesão?

Resposta: Sim.

3.1.2 — Se positivo qual parte do corpo foi afetada?

Resposta: Sequela de acidente de trânsito em perna direita
exclusivamente
.
CID T93.2.

3.1.3 — As lesões eram pré-existentes?

Resposta: Não

3.1.4 — As causas das lesões podem ser determinadas, em caso positivo descreva as causas?

Resposta: Sequela de acidente de trânsito com fratura diafisária de tíbia direita.

3.1.5- As lesões resultaram incapacidade laborativa definitiva para o periciando, caso negativo, existe algum tipo de tratamento para a cura das lesões?

Resposta: Incapacidade parcial e definitiva. Não apresenta incapacidade total.

3.1.6- Informe o Dr. Perito se as lesões, por si só, eram passíveis de cura, se convenientemente tratadas?

Resposta: Cura completa não, pois tratou-se de fratura exposta importante, que segundo a literatura e a prática médica sempre deixam algum grau de sequela.

3.1.7- Qual o tratamento adequado para a cura das lesões e qual o tratamento que foi feito?

Resposta: O tratamento empregado foi o mais adequado, com cirurgia com fixação por placa e parafuso e posterior fisioterapia.

3.1.8 — Houve imperícia no tratamento atribuível a própria vítima ou a terceiros?

Resposta: Não.

3.1.9 — Qual o período de tempo necessário para a cura total das lesões, quer para o período de incapacidade total, quer para o período de incapacidade seguinte, se este for existente, se possível algum regresso nos sintomas?

Resposta: As lesões existentes são sequelas. Não terão evolução, nem para piora nem para melhora do quadro.

4-
Conclusão

O autor é portador de sequela em perna direita por acidente de transito ocorrido há 15 anos, com incapacidade parcial e permanente, para atividades de médio e grandes esforços. [...]

(Id. 28226459, fls. 1/3) [com negrito no original].

Como bem explicitado na sentença, as testemunhas inquiridas em juízo, narraram que o apelado
“
estava descendo a Rua Oscar Soares, montado em sua bicicleta perto do meio fio, em sua mão correta, e em sentido contrário, o Veículo da ré que transitava na Av. Fernando Correa da Costa, abruptamente, atravessando contramão passou para a Rua Oscar Soares, vindo a bater de frente com o autor, o qual sofreu ferimento com fratura exposta na perna
”, bem como “
devido o acidente o autor ficou acamado por 40 (quarenta) dias e nesta época
,
como não possuía outra pessoa pra cuidar dele, a sua esposa teve de sair do trabalho para cuida-lo
”
(Id. 28227971, fls. 4/5).

Expostos os fatos e as circunstâncias, digo que, para a procedência da pretensão à indenização do autor, não basta que alegue a existência de dano decorrente de suposto ato ilícito praticado por agente público.

De fato,
a responsabilidade civil do Estado tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do nexo causal entre o evento e uma conduta a ele atribuída, a comprovação do dolo ou da culpa, porquanto o artigo 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, não agasalha a teoria da responsabilidade objetiva pura,
caso contrário se estaria a transformar, indevidamente, o ente público no grande “segurador universal”.

[...] a responsabilidade por ‘falta de serviço’, falha do serviço ou culpa do serviço não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo) [...].

Com efeito, para sua deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado com um serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento tipificador da responsabilidade subjetiva [...]. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. 29ª Edição, São Paulo: Malheiros, 2011, p. 1.020).

[...] A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que ‘a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos’ (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/09/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1345620/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2015).

No caso, está demonstrada, a mais não poder, a responsabilidade do Município pela
lesão sofrida por
José Ribeiro dos Santos,
consistente em “
fratura diafisária de tíbia direita”
, “
com incapacidade parcial e permanente para atividades de médio e grandes esforços”
(Id.
(Id. 28226459)
, em razão de
comportamento culposo da agente pública Nelci Garcia de Lima, condutora do veículo oficial, que invadiu via preferencial e transitou na contramão sem o cuidado exigido e sem se atentar para as consequências danosas de assim proceder.

Dessa forma, compete ao Município de Pedra Preta responder pelas consequências decorrentes do ato ilícito praticado por sua agente no exercício de suas atribuições, pelo que cabível a indenização por danos morais.

Assim, o
valor fixado a título de danos morais,
R$ 20.000,00: vinte mil reais,
mostra-se adequado,
não enriquece o apelado nem empobrece o apelante e tem o caráter pedagógico de evitar recidiva
.

Por fim, no que se refere aos
índices de correção monetária e os juros de mora, por se cuidar de matéria de ordem pública, conhecível de ofício, pontuo que,
é necessário fixá-los, sem que isto importe em
reformatio in pejus
ou julgamento
extra petita
.

[...] 5. Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
. Precedentes.

6. Agravo interno não provido." (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1344054/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
15 de junho de 2020
).

[...] 1. Os juros de mora, na dicção do art. 293 do Código de Processo Civil, devem ser incluídos na condenação independentemente de haver pedido expresso, bem como pode o Tribunal alterar o percentual fixado na sentença, ainda que não haja recurso da parte com esse objetivo, sendo descabida, nessa hipótese, a alegação posterior de reformatio in pejus . Precedentes.

2. Os juros de mora constituem-se matéria de ordem pública, com expressa previsão legal, não estando, portanto, sujeita à preclusão, na hipótese de não ter sido impugnada na apelação. Precedente. [...].
(STJ, Quinta Turma, REsp 578504/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de outubro de 2006).

Quanto
à atualização do valor do débito, nada obstante a decisão monocrática prolatada pelo relator Ministro Luiz Fux, nos embargos declaratórios opostos no RE 870947/SE publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
26 de setembro de 2018
, que deferiu efeito suspensivo, na sessão de
20 de março do corrente ano de 2019
, o Supremo Tribunal Federal formou expressiva maioria, no sentido de manter hígido o acórdão com rejeição daqueles. Logo, nada obsta e tudo aconselha a imediata aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 810.

Daí decorrente,
relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

No tocante aos juros moratórios
,
por se cuidar de indenização por danos morais, devem incidir a partir da data do evento danoso, nos termos do
verbete nº 54 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.

Essas, as razões por que voto no sentido de

negar provimento ao recurso, e, de ofício,
estabelecer, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e fixar a incidência dos juros moratórios desde a data do evento danoso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020